Tribunal: TJDFT
Processo: 0006278-92.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada pelo exercício da atividade comercial, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ele tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que recebeu e ocultou.

3. Inviável a desclassificação do crime de receptação qualificada para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela ausência de documentação.

4. Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real, uma vez que não restou demonstrado que o acusado auxiliou autor de fato criminoso com o intuito de tornar seguro o proveito do delito, além do mais, o conjunto probatório comprova que o apelante praticou o crime de receptação qualificada.

5. A restituição de veículo apreendido deve ser pleiteada conforme dispõe o art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.